Tribunal: STF
Processo: RE 1586481
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO.  BUSCA E APREENSÃO VEICULAR SEM MANDADO JUDICIAL: CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA AO INC. X DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO EVIDENCIADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.
Relatório
1. Recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 14.8.2025 a 20.8.2025, por maioria, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 935.855/RS, em acórdão com a seguinte ementa:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIMES DO ARTIGO 16, CAPUT, DA LEI N. 10.826/2003 E ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONCEDEU A ORDEM. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS OBJETIVOS. EXIGÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA NÃO SATISFEITA. NULIDADE CONFIGURADA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se quanto aos requisitos mínimos para a validade da diligência de busca pessoal ou veicular sem mandado judicial (RHC n. 158.580 /BA, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz). Nesse sentido, foi estabelecida a necessidade de demonstração de prévia e fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito (art. 244 do CPP). 
2. Não cumpre tais requisitos a diligência baseada em informações de fontes não identificadas ou em impressões subjetivas, intuições e tirocínio policial, sem lastro em elementos objetivos, demonstráveis e, portanto, sujeitos a controle pelo Poder Judiciário. As indicações de ‘nervosismo’, sobretudo sem qualquer descrição objetiva do que o caracterizaria, ou a utilização de fórmulas genéricas como ‘atitude suspeita’, não satisfazem a exigência legal. 
3. Exige-se, ainda, a chamada referibilidade, que diz com a prévia vinculação da diligência às suas finalidades legais. A abordagem sem qualquer menção à mínima investigação prévia ou suspeita de posse dos elementos indicados no art. 244 do CPP não observa tal requisito.
4. No caso concreto, não contam os autos com elementos minimamente objetivos que chancelem a exigência da fundada suspeita exigida pela legislação, para justificar a busca pessoal e veicular. Absolvição mantida. 
5. Na ausência de argumento relevante que infirme as razões consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta Corte, deve ser mantida a decisão impugnada. 
6. Agravo regimental não provido” (fls. 1-2, e-doc. 94).

2. No recurso extraordinário, o Ministério Público do Rio Grande do Sul alega ter a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça contrariado o inc. X do art. 5º e o § 5º do art. 144 da Constituição da República.
Sustenta que “havia fundadas suspeitas para a abordagem do indivíduo, especificadamente porque, os agentes de segurança pública foram informados, por denúncia qualificada, por meio do setor de inteligência da Brigada Militar, acerca do fato de que um veículo (Ford Fiesta Sedan, placas DZD 6695) estaria em atitude suspeita na Av. Plínio Kroeff, próximo ao n.º 1435, Bairro Rosa de Lima, em Porto Alegre/RS, conforme relato da denúncia (fls. 15/17) e nos termos do parecer juntado às fls. 262/280 dos autos. Ainda, ao chegaram no endereço, o condutor do veículo – recorrido – demonstrou nervosismo, mudando bruscamente de direção, com a intenção de se evadir do local após visualizar a viatura policial” (fl. 5, e-doc. 104).

Realça que, “conforme elementos expressamente delineados no acórdão, a abordagem e revista foram motivadas por atitude suspeita do acusado, que buscou fugir dos agentes, tão logo por eles avistado em local conflagrado pelo tráfico de drogas, razão pela qual julgar desautorizada a busca pessoal no caso em apreço significa conferir indevida extensão ao artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, outorgando ao imputado demasiada proteção à intimidade” (fl. 10, e-doc. 104).

Argumenta que “a exigência de certeza expressada pelo órgão fracionário local para a realização de abordagem e busca, a toda evidência, acaba por esvaziar por completo a possibilidade da realização de um policiamento ostensivo ao efeito de se reprimir a prática de crimes como o ora analisado” (fl. 13, e-doc. 104).

Afirma ser “desarrazoado deixar de dar proteção aos interesses de todo o grupo social na apuração de delitos graves, como o é o tráfico de drogas, o qual, não se discute, fomenta toda a sorte de malefícios à sociedade, servindo de esteio, inclusive, à prática de outros crimes também graves (furtos, roubos, latrocínios homicídios, etc.); seria caso, portanto, de se prestigiarem os princípios da segurança e da ordem pública, e não aqueles que poderiam ser invocados ao reconhecimento da ilicitude da prova legal obtida” (fl. 13, e-doc. 104).

Pede “seja admitido o presente Recurso Extraordinário e, ao final, seja integralmente provido, reformando-se o julgado recorrido, para que seja afastado o reconhecimento de nulidade da prova, restabelecendo-se a condenação do recorrido” (fls. 14-15, e-doc. 104).

3. Em 15.12.2025, no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público estadual, o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Luis Felipe Salomão, admitiu o recurso (e-doc. 115).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

4. Razão jurídica assiste ao recorrente.

5. No presente recurso extraordinário, pleiteia-se reconhecimento de descumprimento, pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, do inc. X do art. 5º e do § 5º do art. 144 da Constituição da República, para ser cassado o acórdão recorrido e reconhecida a licitude da busca veicular realizada pelos policiais e das provas obtidas.

6. Em 1º.4.2024, o juízo da Décima Segunda Vara Criminal da comarca de Porto Alegre, na Ação Penal n. 5010076-96.2024.8.21.0001/RS, condenou o recorrido às penas de três anos e oito meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e dez dias-multa, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. O juízo sentenciante assentou a licitude da busca veicular efetuada no carro do recorrido e das provas obtidas, nestes termos:
“FATO Nº 01: 
No dia 02 de janeiro de 2024, por volta das 17h, na Avenida Plínio Kroeff, nº 1435, em via pública, bairro Santa Rosa de Lima, nesta Capital, o denunciado portava 01 (uma) pistola, marca Taurus, nº ABN381823, calibre 9mm, de uso restrito, municiada com munições de mesmo calibre, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (boletim de ocorrência – REGOP3, e auto de apreensão – AUTOCIRSUNS4, ambos do evento 01).
FATO Nº 02:
Nas mesmas circunstâncias de tempo e local do fato n° 01, o denunciado portava 33 (trinta e três) munições, de calibre 9mm, intactas, de uso restrito, e 01 (um) carregador de arma de fogo, calibre 9mm, de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (boletim de ocorrência – REGOP3, e auto de apreensão – AUTOCIRSUNS4, ambos do evento 01).
FATO Nº 03:
Entre os dias 21 de fevereiro de 2023 e 02 de janeiro de 2024, em local e horário incertos, o denunciado recebeu/adquiriu, em proveito próprio, de pessoa não identificada, a pistola descrita no fato n° 01, coisa que sabia ser produto de crime, uma vez que havia sido furtado da vítima Ronaldo Ramos Martins (Ocorrência Policial nº 1019/2023/100507 – evento 21 – OUT2 – fl. 22), máxime pela sua natureza e por não ter se certificado de sua regular procedência ao adquiri-lo.
Na ocasião, a guarnição recebeu a informação acerca de um veículo em atitude suspeita no endereço supracitado no fato nº 01, momento em que avistaram tal automóvel circulando em via pública. Os policiais, ao averiguarem a placa do veículo, constataram que estava em situação normal pelo sistema. Todavia, o denunciado, ao perceber a presença da equipe, demonstrou claros sinais de nervosismo e realizou uma mudança brusca de direção, deixando claro a intenção de evadir-se do local.
Diante disso, foi realizada a abordagem e identificação, e durante revista pessoal, foram localizados com o denunciado a pistola, o carregador e as munições mencionadas nos fatos nº 01 e nº 02, respectivamente. Ao consultar o registro da arma, foi constatado que ela se encontra em ocorrência de furto, conforme a ocorrência de n° 1019/2023/1005074.
Diante dos fatos, foi dada voz de prisão e conduzido à Delegacia de Polícia para lavratura do Auto de Prisão em Flagrante.
Preso em flagrante, o auto foi homologado e a prisão convertida em preventiva (evento 13, DOC1 do IP 5000596-94.2024.8.21.0001). (...)
Em relação à autoria, o réu Deivid Eduardo dos Santos Fernandes negou a acusação. Disse que, na ocasião, procurava um imóvel para alugar e que dirigia normalmente o veículo apreendido, quando foi abordado pelos policiais. Asseverou que o carro era emprestado de um amigo e negou estar armado. Alegou sofrer perseguição por parte de alguns agentes de segurança e referiu acreditar que a arma de fogo não pertencia ao amigo que lhe emprestou o carro (evento 47, DOC4).
O policial militar Gabriel Cardoso Dias contou que ‘durante o turno de serviço, a gente recebeu informações do setor de inteligência, de um indivíduo, um veículo em atitude suspeita. A gente aproximou... quando a gente avistou tal veículo, o indivíduo demonstrou nervosismo e mudou bruscamente de direção. Posterior a isso, foi realizada a abordagem’. Afirmou que o veículo era conduzido por Deivid, que portava, na cintura, uma pistola, marca Taurus, 9mm, pronta para uso. Mencionou, ainda, a apreensão de munições e de dois carregadores (um deles estava na pistola e o outro com o réu). Asseverou, por fim, que não conhecia o acusado (evento 47, DOC2).
Hyan Neves Teixeira, também policial militar, informou que receberam informações do setor de inteligência de que no local dos fatos haveria um veículo em atitude suspeita, rondando o bairro. No lugar indicado, avistaram o carro, sendo que o réu, ao perceber a presença da viatura, ‘ele demonstrou bastante nervosismo, mudou de direção’. Efetuada a abordagem, com o denunciado apreenderam uma pistola. Esclareceu, contudo, que não sabe especificar o local em que o armamento foi localizado, porque não foi o responsável pela revista (evento 47, DOC3).
Assim, conforme se verifica dos autos, uniforme a prova produzida, estando a materialidade e a autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo devidamente comprovadas, seja pela apreensão do armamento (01 pistola, marca Taurus, nº ABN381823, calibre 9mm, de uso restrito, municiada, 33 (trinta e três) munições, de calibre 9mm, intactas, de uso restrito, e 01 (um) carregador de arma de fogo, calibre 9mm, de uso restrito); seja pela prova oral trazida ao processo, principalmente considerados os depoimentos dos policiais militares que prenderam Deivid em flagrante.
A propósito, saliento ser assente na jurisprudência pátria o entendimento de que, em razão da adoção do sistema da livre convicção motivada, os testemunhos oriundos de policiais, são aptos, a exemplo de quaisquer outros, os quais deverão ser valorados pelo juiz, em confronto com os demais elementos colhidos na instrução. Aliás, seria mesmo incoerente e atentatório aos objetivos da justiça o Estado legitimar servidores públicos a prevenir e reprimir atividades delituosas e, no momento de chamá-los a depor em juízo, para relatar as diligências efetuadas, negar-lhes credibilidade. Ademais, nenhum indício de suspeição existe nos autos.
A negativa sustentada pelo réu, lado outro, não merece credibilidade, pois não parece razoável que os policiais militares, que não conheciam Deivid, andassem com uma arma de fogo, munições e carregadores para, de modo falso, gratuito e injustificável, atribuir-lhe a posse.
Tenho, assim, que a versão apresentada pelo denunciado teve como escopo único furtar-se da aplicação da reprimenda penal pelo ato perpetrado. Logo, não prospera o pleito absolutório formulado pela defesa técnica, sendo imperiosa a emissão do édito condenatório” (fls. 2-3, e-doc. 13).

7. Em 25.7.2024, no julgamento da Apelação Criminal n. 5010076-96.2024.8.21.0001/RS, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul negou provimento ao recurso interposto pelo recorrido e deu parcial provimento ao recurso do Ministério Público estadual, para “condenar o acusado pelo delito previsto no art. 180, do CP, à pena de 01 ano, 04 meses e 10 dias de reclusão, e, reconhecido o concurso material de crimes, fixar a pena definitiva em 05 anos e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado” (fl. 4, e-doc. 33). Decidiu-se pela licitude das buscas realizadas pelos policiais na espécie em exame, sob estes fundamentos:
“Quanto à arguição suscitada preliminarmente pela Defesa (nulidade das provas pela ilegalidade da abordagem policial), na linha da atual jurisprudência do STJ, é necessário que haja elementos concretos, aferíveis diretamente das circunstâncias fáticas, para amparar a suspeita inicial dos agentes públicos, configurando, assim, a justa causa necessária para legitimar a busca pessoal/veicular a ser eventualmente efetivada.
Em complemento, preleciona Paulo Rangel que ‘a prisão em flagrante exige, para sua configuração, dois elementos imprescindíveis: a atualidade e visibilidade. A atualidade é expressa pela própria situação flagrancial, ou seja, algo que está acontecendo naquele momento ou acabou de acontecer. A visibilidade é a ocorrência externa ao ato. É a situação de alguém atestar a ocorrência do fato ligando-o ao sujeito que o pratica. Portanto, somadas a atualidade e a visibilidade, tem-se o flagrante delito’.
Todavia, não há - e nem poderia haver - um rol taxativo de condutas passíveis de serem consideradas suspeitas, sob pena de atrofiar a atividade fiscalizatória da polícia, de modo que fica a cargo do prudente juízo (passível de aferição) e experiência dos profissionais de segurança pública a verificação, e confirmação, das circunstâncias fáticas externalizadas para fundamentar a diligência a ser realizada.
No caso, de acordo com os elementos indiciários e relatos colhidos em juízo, a guarnição recebeu a informação, via setor de inteligência, acerca de um veículo em atividade suspeita, motivo pelo qual realizaram diligência. Chegando no endereço, o condutor deste veículo demonstrou nervosismo, mudando bruscamente de direção, com a intenção de se evadir do local após visualizar a viatura policial. Em revista pessoal e veicular, restou apreendida uma arma de fogo, na cintura do acusado, além de munições e um carregador - tudo em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Foi neste iter dinâmico da atividade policial, pois, que os elementos indiciários e objetivos identificadores do delito surgiram, impondo as consequentes medidas levadas a cabo, em observância aos deveres típicos de polícia. Havia, efetivamente, indicativos concretos para amparar a fundada suspeita dos agentes públicos, legitimando a abordagem realizada.
Nesse cenário, tenho que a ação policial, na espécie, se deu a partir de fundadas suspeitas, lastreadas em juízo de constatação decorrente do devido cumprimento legal de ofício, descritas com precisão na prova carreada, aferidas de modo objetivo e devidamente justificadas pelos indícios e pelas circunstâncias do caso.
Por fim, pertinente o registro de que entendo e compartilho os esforços hercúleos que o STJ tem feito para tentar imprimir maior controle e racionalidade às investigações policiais e à própria persecução penal no país, todavia, isto não se pode fazer descurando dos desafios que a realidade material da criminalidade das ruas se nos impõem, cada vez mais violenta e organizada, desafiando o Estado a gestar políticas públicas preventivas e curativas eficientes e imediatas, quase que em tempo real, e arrastando às mãos do Poder Judiciário esperanças utópicas de soluções mágicas e definitivas.
Dito isso, estou afastando o reconhecimento da nulidade da busca pessoal” (fls. 2-3, e-doc. 33).

Contra o acórdão do Tribunal estadual impetrou-se, em 5.8.2024,  habeas corpus em favor do recorrido, Deivid Eduardo dos Santos Fernandes, pedindo a ordem para ser reconhecida a ilicitude da busca veicular e restabelecida “a absolvição do paciente, nos termos prolatados pelo juízo de primeiro grau, em relação à imputação do art. 180 do CP, à luz do art. 386, incisos VII do CPP” (fl. 9, e-doc. 3).

8. Em 23.9.2024, o Desembargador convocado Otávio de Almeida Toledo, do Superior Tribunal de Justiça, concedeu a ordem “a fim de reconhecer a invalidade da busca e a consequente ilicitude das provas por tal meio obtidas, bem como de todas as que delas decorreram, a redundar, por ausência completa de prova da materialidade, na necessária absolvição do paciente, com fundamento no art. 386, II, do CPP” (fl. 5, e-doc. 54).

Em sessão virtual de 14.8.2025 a 20.8.2025, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por maioria, no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 935.855/RS, manteve a decisão monocrática do Relator. Confiram-se trechos extraídos do voto vencedor:
“Portanto, diante da moldura fática fixada nas instâncias ordinárias (cuja modificação é inviável em sede de habeas corpus perante este Tribunal Superior, haja vista a exigência de aprofundado revolvimento fático-probatório), tem-se que a abordagem decorreu de informações de fonte não identificada, bem como da classificação (subjetiva) da atitude como ,suspeita e da reação como nervosa, sem nenhum dado objetivo e concreto previamente verificável acerca das finalidades do instituto da busca pessoal/veicular.
Com efeito, tais elementos são rejeitados pelo leading case na matéria como passíveis de justificativa e configuração da necessária fundada suspeita, bem como quanto à mudança de direção, conforme assinalado em precedente também citado acima.
Assim, à míngua de elementos objetivos que traduzissem conduta marcante e sindicável, apta a desatinar suspeita fundada sobre o acusado, as circunstâncias não legitimam a busca efetivada.
Diante de tais considerações, inescapável a conclusão de que a descoberta a posteriori decorreu de busca irregular, em violação das normas de regência, o que torna imprestável, no caso concreto, a prova ilicitamente obtida e, por conseguinte, todas as dela decorrentes (artigo 157, e seu § 1º, do CPP), motivo pelo qual é devida a absolvição do apenado.
Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão impugnada” (fls. 7-8, e-doc. 94).

No voto vista, proferido pelo Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, vencido, assentou-se:
“Como se verifica, o acórdão do Tribunal local está em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto à licitude da busca pessoal de que tratam os autos, pois a diligência foi amparada na fundada suspeita de que o acusado, ao demonstrar nervosismo e mudar bruscamente de direção, com a intenção de fugir, estaria na posse de objeto de crime, o que foi confirmado com a apreensão de arma de fogo, além de munições e um carregador.
Nas palavras do Ministro Gilmar Mendes, ‘se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública’ (RHC n. 229.514/PE, julgado em 28/8/2023). (...)
Além disso, o Supremo Tribunal Federal, entrando na particular circunstância do ‘nervosismo’, já a entendeu como apta a demonstrar a possibilidade de atuação policial. É o que se depreende de recentes julgados da Primeira e da Segunda Turmas do STF, o que implicou alteração de acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça. (...)
Vale ressaltar que, com base na análise dos votos proferidos nos julgados transcritos, constata-se que a maioria do Plenário do Supremo Tribunal Federal reconhece a tese de que, no mínimo, o ‘nervosismo’ pode caracterizar as ‘fundadas razões’. (...)
Ademais, a desconstituição da conclusão alcançada pelo Tribunal local implicaria necessariamente o amplo revolvimento de matéria fático probatória, o que não se coaduna com a estreita via cognitiva do habeas corpus ou de seu recurso ordinário.
Ante o exposto, e com as sempre respeitosas vênias, voto pelo provimento do agravo regimental do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul a fim de não conhecer do habeas corpus, cassando a ordem concessiva anteriormente proferida” (fls. 12-22, e-doc. 94).

9. Na espécie vertente, pela conclusão das instâncias ordinárias, sem necessidade de reexame de fatos e provas, tem-se que os policiais realizaram a busca veicular no carro do recorrido somente depois de haver fundadas razões para suspeitar de flagrante de crime, sendo encontrados “01 (uma) pistola, marca Taurus, nº ABN381823, calibre 9mm, de uso restrito, municiada com munições de mesmo calibre, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamenta” e “33 (trinta e três) munições, de calibre 9mm, intactas, de uso restrito, e 01 (um) carregador de arma de fogo, calibre 9mm, de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar” (fls. 2-3, e-doc. 5).

10. Na espécie, o Tribunal estadual, na apelação criminal, anotou que “a guarnição recebeu a informação, via setor de inteligência, acerca de um veículo em atividade suspeita, motivo pelo qual realizaram diligência. Chegando no endereço, o condutor deste veículo demonstrou nervosismo, mudando bruscamente de direção, com a intenção de se evadir do local após visualizar a viatura policial. Em revista pessoal e veicular, restou apreendida uma arma de fogo, na cintura do acusado, além de munições e um carregador – tudo em desacordo com determinação legal ou regulamentar” (fls. 2-3, e-doc. 33).

No voto vencido, proferido no acórdão recorrido, o Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, realçou ter sido  “apreendida uma arma de fogo, na cintura do acusado, além de munições e um carregador – tudo em desacordo com determinação legal ou regulamentar” (fl. 12, e-doc. 94).

11. Nos termos do § 2º do art. 240 c/c o caput do art. 244 do Código de Processo Penal, é cabível busca pessoal, independente de mandado judicial, quando houver fundada suspeita de que alguém esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.

12. Como ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 6.6.2023). Confiram-se, também, por exemplo, os seguintes julgados:
“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 
1. É incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca pessoal, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência. 
2. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 
3. O recebimento de denúncia anônima pela polícia, noticiando a presença de um traficante na região, e a tentativa de fuga do acusado ao avistar os agentes de segurança evidenciam a existência de justa causa para a revista pessoal, que resultou na apreensão de diversas porções de entorpecentes destinados à mercancia ilícita. 
4. Agravo Regimental e Recurso Extraordinário a que se dá provimento” (RE n. 1.475.418-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.6.2024).
“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
II - No caso ora em análise, os agentes públicos, ao patrulharem via que havia sido apontada por denúncia anônima como ponto de tráfico, depararam-se com o réu que, em atitude suspeita e demonstrando sinais de nervosismo ao avistar os policiais, mudou de direção com intenção de distanciar-se dos policiais. 
III - Na situação descrita, houve fundadas razões para a busca pessoal, que foram devidamente justificadas a posteriori, pois foram encontrados drogas e dinheiro na posse do réu, indicando a situação de flagrante delito. 
IV - Agravo regimental parcialmente provido, apenas para enviar os autos ao Superior Tribunal de Justiça para que proceda a análise de questões pendentes” (ARE n. 1.493.264-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 4.7.2024).

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE NEGA PROVIMENTO. (...)
2. A existência de justa causa para a busca pessoal ocorreu após os policiais que realizavam patrulhamento em local conhecido como ponto de tráfico de drogas avistarem a agravante em atitude suspeita. Ao perceber que seria abordada, a recorrente tentou fugir, mas foi perseguida e alcançada pelos militares. Após revista pessoal, os agentes de segurança encontraram em seu poder ‘4 tabletes de cannabis sativa, vulgarmente conhecida por maconha, pesando 4,70 gramas, 33 pedras de cocaína, pesando aproximadamente 7,30 gramas’. (...)
4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.476.558-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2.5.2024).

A busca pessoal, na espécie, está, portanto, em consonância com o disposto no inc. X do art. 5º da Constituição da República.

13. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 638 do Código de Processo Penal, al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para cassar o acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 935.855/RS, restabelecendo-se a Apelação Criminal n. 5010076-96.2024.8.21.0001/RS, proferida pela Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, e considerar válidas as provas obtidas pela autoridade policial, que deram origem à Ação Penal n. 5010076-96.2024.8.21.0001/RS, da Décima Segunda Vara Criminal da comarca de Porto Alegre/RS.

Oficie-se, de imediato, ao Desembargador Otávio de Almeida Toledo, convocado no Superior Tribunal de Justiça, Relator do Habeas Corpus n. 935.855/RS, ao Desembargador Rogerio Gesta Leal, Relator da Apelação Criminal n. 5010076-96.2024.8.21.0001/RS e ao juízo da Décima Segunda Vara Criminal da comarca de Porto Alegre/RS (Ação Penal n. 5010076-96.2024.8.21.0001/RS), para ciência e adoção das providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão.

Remetam-se com os ofícios, com urgência e por meio eletrônico, cópias da presente decisão.

Publique-se.

Brasília, 12 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora